Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-31.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001468-31.2025.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: TIAGO DA MOTA CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS NO PRAZO ASSINALADO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO PATRONO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. PAGAMENTO EXECUTADO TEMPESTIVAMENTE, MAS COMPROVADO EM JUÍZO APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA TERMINATIVA COM BASE EM DOCUMENTO TARDIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão unânime que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que determinou o cancelamento da distribuição do processo executivo originário, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas de citação no prazo assinalado pelo juízo de origem, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao deixar de acolher a tese de que o recolhimento tempestivo das custas, embora comprovado nos autos de forma tardia (apenas após a prolação da sentença), obsta o cancelamento da distribuição da ação, bem como se houve violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão-surpresa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios que não se verificam no julgado recorrido. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a matéria debatida, consignando que a parte autora, devidamente intimada na pessoa de seu patrono via ato ordinatório, quedou-se inerte em comprovar nos autos o recolhimento das custas processuais de citação no prazo de 15 dias assinalado pelo juízo de origem. 5. A juntada de comprovantes de pagamento após a prolação da sentença não é capaz de afastar o cancelamento da distribuição operado com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa. O dever da parte não se resume ao ato material do pagamento da guia, mas compreende, necessariamente, o ônus processual de demonstrar em juízo o respectivo recolhimento no tempo assinalado pela lei ou pelo magistrado. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta que o cancelamento da distribuição por falta de pagamento ou comprovação das custas iniciais dispensa a intimação pessoal da parte autora, bastando a publicação em nome do advogado regularmente constituído nos autos. 7. Inexiste mácula aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito ou da não surpresa quando o juízo de primeiro grau, antes de extinguir o feito, adverte expressamente a parte acerca das consequências do descumprimento do encargo financeiro e confere prazo regular para a sua regularização. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 224, § 2º, 272, § 5º, 290, 317, 321, 489, § 1º, 1.007, § 4º, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 8000133-66.2024.8.05.0189, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 10/12/2025; Apelação/Reexame Necessário 8001192-30.2019.8.05.0039, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 25/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8001468-31.2025.8.05.0078, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargado TIAGO DA MOTA CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA